Tribunal: TJES
Processo: 0003849-91.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003849-91.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA DE JUROS - TAXA MÉDIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO - RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado.

2. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”.

3
.
É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003849-91.2013.8.08.0012

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO

APELADO: BANCO J. SAFRA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões recursais, o BANCO J. SAFRA S/A, ora Apelado, suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação interposto por GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Consoante cediço, à luz do princípio da dialeticidade, o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“(...)

Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.

(...)”

In casu
, é possível inferir dos fundamentos apresentados pelo Apelante no id 2351931 – fls. 33/36 os motivos de sua insurgência recursal, o que basta para fins de caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por GUSTAVO DE SOUZA CHRISTO, irresignado com o teor da sentença (id 2351931 – fls. 33/36) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato por si ajuizada em face de BANCO J. SAFRA S/A, ora Apelado.

Pelas razões recursais (id 2351931 – fls. 39/75), o Apelante aduz a ilegalidade dos juros praticados no contrato firmado pelas partes; a ilicitude do anatocismo; a abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens e gravame eletrônico, o que deve ensejar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Após detida análise dos autos, penso não assistir razão ao Apelante.

Inicialmente, é cediço que a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01).

Na hipótese vertente, denota-se que o contrato em voga foi firmado entre as partes em novembro de 2011, portanto, na hipótese de se reconhecer a existência de previsão expressa de capitalização de juros, sua cobrança será legítima.

Neste mister, analisando o contrato entabulado entre as partes, é possível inferir, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que há expressa disposição contratual autorizando a capitalização de juros.

Isto porque segundo o entendimento consolidado daquela Colenda Corte Especial, manifestado sob o rito dos recursos repetitivos no recurso especial nº. 973.827, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“(...)

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

(...)”

Da análise do contrato ora em apreço, é possível inferir que os juros remuneratórios foram fixados em 1,95% ao mês, cujo duodécuplo revela-se inferior aos juros anuais efetivos de 26,08% dispostos no contrato.

Portanto, forçoso reconhecer a expressa previsão contratual da capitalização de juros, o que afasta a alegação de ilegalidade de sua cobrança.

Nesse sentido, uma vez admitida a possibilidade de capitalização de juros, não há que se falar na ilegalidade –
de per si
– da utilização da “tabela price”, conforme, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação cível nº 0020739-02.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, ao consignar que:

“Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.”

No que tange às alegações relativas aos termos do contrato firmado entre as partes litigantes, inerentes à limitação dos juros remuneratórios, penso não assistir razão ao Apelante.

Primeiramente, forçoso reconhecer que os encargos financeiros convencionados pelas partes no contrato em apreço não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) anuais, contida no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Veja-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 ("Lei de Usura") nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional - CMN, órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Nessa perspectiva, a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consagrou a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo, o que, aliás, não pode ser aferido com base em critério de caráter subjetivo, conforme restou consagrado no agravo regimental no recurso especial nº 590.573, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
", competindo à parte a cabal demonstração de que o percentual fixado no contrato está em dissonância com a taxa média praticada no mercado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Além disso, impende registrar, na esteira do que consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, que, “
conforme se observa da consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoa física – aquisição de veículos, no mês de novembro de 2011, era de 25,92% a.a. (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento ao ano) ou seja, no contrato pactuado foi cobrada praticamente a taxa média do mercado, com diferença de apenas 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento)”
.

Deste modo, agiu com acerto o Juízo
a quo
, não merecendo reforma a r. sentença vergastada, relativamente à limitação dos juros remuneratórios.

Tampouco prospera a insurgência recursal concernente à abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens e gravame eletrônico, não havendo que ser reconhecido o direito vindicado quanto à restituição em dobro dos valores cobrados.

Afinal, além de não restar comprovado nos autos a cobrança das tarifas de avaliação de bens e gravame eletrônico, o que obsta a respectiva pretensão de restituição, sobreleva ressaltar que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Sodalício corrobora o entendimento adotado na sentença hostilizada, não havendo ilegalidade,
in casu
, na cobrança da tarifa de registro de contrato.

Veja-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM REGISTRO DE CONTRATO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO INDÉBITO RESTITUIÇÃO SIMPLES DANO MORAL INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. É válida a cobrança de registro de contrato, mormente quando comprovada a realização do registro e ressalvado o controle da abusividade dos valores.

3. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

(...)” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190039318, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/01/2022)

Portanto, não merece reparo a sentença hostilizada, que se encontra coerente com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste Egrégio Sodalício, quanto à matéria.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

A título de honorários recursais, majoro para 12% do valor da causa o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a suspensão da exigibilidade da rubrica em virtude de ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 30/05/2023

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 30/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.